Tribunal: TJMT
Processo: 1046435-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046435-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINE CAMPESTRINI - CPF: 045.029.871-07 (AGRAVADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REEMBOLSO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com base em reembolso integral de despesas médicas custeadas pela parte autora, após negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a conversão da obrigação de fazer (autorização de procedimento cirúrgico) em perdas e danos, com imposição de reembolso; (
ii
) definir se o ressarcimento deve se limitar aos valores da tabela contratual ou ocorrer de forma integral; (
iii
) verificar a ocorrência de excesso de execução por ausência de memória discriminada.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de fazer reconhecida em sentença transitada em julgado, consistente no custeio de procedimento médico, admite conversão em perdas e danos quando inviabilizada a tutela específica, nos termos dos
arts
. 499 e 509 do CPC, sendo o reembolso expressão do resultado prático equivalente.

4. A negativa indevida de cobertura configura ato ilícito, impondo à operadora o dever de reparação integral, não sendo aplicável a limitação de reembolso à tabela contratual, restrita às hipóteses de livre escolha do prestador pelo beneficiário.

5. O reembolso integral evita o enriquecimento sem causa da operadora e assegura a efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com os
arts
. 186 e 927 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. A alegação de excesso de execução não se sustenta diante da ausência de demonstração analítica do valor reputado correto, em descumprimento ao art. 525, §4o e §5o, do CPC, subsistindo integralmente o montante executado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico pode ser convertida em perdas e danos, mediante reembolso integral, quando inviável o cumprimento específico em razão de negativa indevida da operadora. 2. O reembolso integral das despesas médicas é devido quando a realização do procedimento decorre de recusa ilícita de cobertura, não se aplicando a limitação à tabela contratual. 3. A alegação de excesso de execução exige demonstração discriminada do valor controvertido, sob pena de rejeição da impugnação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 499, 509, 515, I, 525, §§4o e 5o; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.439.068/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1002410-88.2020.8.11.0015.

A decisão agravada (
id.
215855659 na origem) rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada, determinando o prosseguimento da execução conforme os cálculos da exequente, sob o fundamento de que, havendo recusa do tratamento e tendo a parte autora o realizado às suas expensas, a restituição dos valores é consequência lógica da condenação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese
a i
nexistência de
t
ítulo para
r
eembolso
,

expondo
que a sentença exequenda determinou uma "obrigação de fazer"
consistente em
autorizar a cirurgia e não uma "obrigação de pagar"
, no caso,
reembolso, de modo que a conversão em perdas e danos seria indevida, pois a agravada realizou o procedimento por livre iniciativa antes do trânsito em julgado e sem autorização judicial específica para custeio particular.

Subsidiariamente, aduz que eventual reembolso deve se limitar aos valores da tabela do plano de saúde, conforme art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 e entendimento do STJ, não sendo devido o reembolso integral de despesas particulares.

Aponta excesso no valor de R$ 24.685,13
(vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)
, reconhecendo como devido apenas o montante de R$ 21.387,10
(vinte e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos),
referente aos danos morais e honorários sobre estes, impugnando a cobrança dos custos cirúrgicos e os reflexos nos honorários advocatícios.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para acolher a impugnação e afastar a cobrança dos custos médicos ou limitá-los à tabela contratual.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (
id.
338190360).

A liminar recursal foi indeferida (
id.
339241873), por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado.

O Juízo
a quo
prestou informações (
id.
340463367), mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A agravada apresentou contra
rrazões
(
id.
344274382), defendendo a manutenção da decisão, argumentando que a negativa de cobertura foi indevida, o que justifica o reembolso integral a título de danos materiais, decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO
MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de conversão da obrigação de fazer (autorizar cirurgia) em perdas e danos (reembolso integral das despesas), em fase de cumprimento de sentença, quando a operadora de plano de saúde negou a cobertura e a beneficiária custeou o procedimento particular para tratamento de gigantomastia.

A sentença transitada em julgado reconheceu o direito da autora à cobertura do procedimento cirúrgico, declarando a abusividade da negativa da Unimed. O título executivo, portanto, impôs à agravante o dever de custear o tratamento.

Da Conversão em Perdas e Danos (Art. 499 do CPC)

A agravante sustenta a inexistência de título executivo apto a amparar a cobrança, ao argumento de que a sentença exequenda impôs apenas obrigação de fazer (autorizar o procedimento), e não obrigação de pagar quantia. A tese, contudo, não merece acolhimento.

Embora a sentença tenha imposto obrigação de fazer, seu conteúdo material evidencia o dever de custeio do tratamento, uma vez reconhecida a abusividade da negativa. Trata-se, portanto, de título executivo judicial exigível, nos termos do art. 515, I, do CPC.

A apuração do valor devido pode ocorrer em liquidação (art. 509 do CPC), sendo legítima a conversão em equivalente pecuniário, conforme art. 499 do CPC, diante da impossibilidade de cumprimento específico, já que o procedimento foi realizado às expensas da agravada.

No caso, houve recusa administrativa da operadora e, diante da necessidade de saúde e da demora na solução definitiva do litígio, a agravada realizou a cirurgia às suas expensas. Uma vez reconhecido judicialmente que a negativa era indevida, a tutela específica
, qual seja, a
autorização prévia
,
tornou-se
ineficaz
no plano fático, restando apenas o resultado prático equivalente
consistente n
o ressarcimento do patrimônio da consumidora.

Assim, o reembolso das despesas médicas não configura inovação do título executivo, mas sim a concretização do resultado prático equivalente ao comando judicial, assegurando sua efetividade e evitando o enriquecimento sem causa da operadora, que se beneficiaria de sua própria conduta ilícita.

Do Reembolso Integral
versus
Limitação à Tabela

No que se refere ao valor do ressarcimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de distinguir duas hipóteses: (i) quando há livre escolha do prestador fora da rede credenciada, hipótese em que o reembolso se limita à tabela contratual; e (
ii
) quando há recusa indevida de cobertura ou indisponibilidade da rede, caso em que o reembolso deve ser integral.

No caso dos autos, a realização da cirurgia de forma particular não decorreu de mera liberalidade da agravada, mas sim da negativa de cobertura por parte da agravante, ilicitude esta já reconhecida na fase de conhecimento.

Ao descumprir o contrato, a operadora comete ato ilícito, devendo reparar integralmente o prejuízo causado (restituição integral), conforme inteligência dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e jurisprudência pacífica:

"A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado

[...] enseja o reembolso integral das despesas efetuadas, não se aplicando a limitação da tabela do plano de saúde." (Precedentes do STJ:
AgInt
no
AREsp
1.439.068/SP).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. MATERIAIS CIRÚRGICOS. CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. OBRIGAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. REGRA GERAL. CONDENAÇÃO.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de reembolso pelo plano de saúde dos valores pagos pela recorrida para custeio dos materiais utilizados em cirurgia realizada em caráter emergencial e a respeito dos danos morais decorrentes da recusa abusiva.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o beneficiário faz jus ao reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada, em situações excepcionais, tais como a urgência na realização do procedimento e na hipótese em que não ofertado o tratamento na rede credenciada.

5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico de urgência ou de emergência enseja reparação a título de danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

6. O Código de Processo Civil impõe que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), subsequentemente calculados sobre o valor (I) da condenação, (II) do proveito econômico obtido ou (III) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do diploma processual.

7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.561.814/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Dessa forma, não há que se falar em limitação do reembolso aos valores de tabela, sob pena de se transferir à consumidora os prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual da operadora.

Do Excesso de Execução

A alegação de excesso de execução igualmente não prospera. Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, incumbe ao executado demonstrar, de forma discriminada e atualizada, o valor que entende correto, ônus do qual a agravante não se desincumbiu adequadamente, limitando-se a impugnar genericamente os valores e a pleitear a aplicação de tabela contratual, sem apresentar memória de cálculo idônea.

Afastada a tese de inexigibilidade do reembolso, subsiste integralmente o valor executado.

Ademais, como bem pontuado na decisão liminar, a agravante, ao alegar excesso de execução, não apresentou demonstrativo discriminado do valor que entende correto para o procedimento cirúrgico, limitando-se a negar a obrigação ou requerer a aplicação de tabela sem juntar os valores correspondentes, em desconformidade com o art. 525, § 4o e § 5o, do CPC.

Por fim, m
antida a condenação principal, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC, abrangendo a totalidade da condenação (danos morais e materiais), respeitados os limites legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
inalterad
a
a decisão recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026